Tribunal: TJDFT
Processo: 0710803-48.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0710803-48.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: GABRIEL DE BERREDO GUIMARAES FERNANDES SOARES, VIRGINIA DE BERREDO GUIMARAES SOARES AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DA CORRETA INFRAÇÃO NOS DOCUMENTOS EMITIDOS. MERA IRREGULARIDADE INCAPAZ DE ENSEJAR NULIDADE. AFASTADA A NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO DECLARADA NA SENTENÇA. REGULARIDADE NA NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO. POSTERIOR IRREGULARIDADE NA NOTIFICAÇÃO DO RECURSO INTERPOSTO À JARI. NOTIFICAÇÃO REMETIDA PARA ENDEREÇO DESATUALIZADO. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO A PARTIR DO CERCEAMENTO DE DEFESA. REABERTURA DO PRAZO RECURSAL ADMINISTRATIVO PARA ASSEGURAR O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VALIDADE DA MULTA EMITIDA DIANTE DA REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade do auto de infração indicado nos autos, bem como todos os efeitos jurídicos dele decorrentes, e para determinar que o Detran/DF proceda à emissão do CRLV do veículo descrito. II. O auto de infração e a multa possuem descrição expressa acerca da infração cometida, qual seja, a recusa em submissão ao teste de alcoolemia, com a menção ao artigo 277, além do código da infração 7579-0, cuja numeração caracteriza, conforme o artigo 5o da Portaria 127/2016 do Denatran, a infração do artigo 165-A do CTB. Desse modo, a não inserção do artigo 165-A, bem como a menção ao artigo 165 junto ao 277 §3o na multa emitida configuram mera irregularidade, sendo incapaz de ensejar a nulidade reconhecida na sentença, uma vez que é facilmente perceptível no auto que a infração descrita decorre da recusa ao teste do etilômetro, sendo que a penalidade prevista para o artigo 165-A do CTB é idêntica à multa descrita no artigo 165 do mesmo diploma legal. Em consequência, a mera irregularidade não é causa suficiente a ensejar a anulação do auto de infração no SA01050800, devendo a sentença ser reformada. III. O órgão de trânsito necessita, de alguma forma, comprovar que houve a ciência da autuação, o que não restou demonstrado em um primeiro momento, quando da expedição do auto de infração, ante a falta de assinatura e a falta de retenção da CNH. Ainda assim, e em conformidade com os termos do artigo 281, parágrafo único, II do CTB, foi expedida a notificação da autuação dentro do prazo, cujo documento não foi entregue à proprietária do veículo por constar a informação "ausente". Neste momento, cabe à autoridade de trânsito valer-se de algum meio de comunicação (como a publicação de edital) a fim de cumprir a exigência normativa. Em consequência, a escolha pela expedição de nova notificação por via postal, ainda que expedida após 60 dias da infração, cujo documento foi devidamente recebido pela proprietária do veículo, afasta qualquer irregularidade, eis que importa observar que foi atendida a exigência de que a expedição da primeira tentativa de notificação ocorresse dentro de 30 dias, bem como restou comprovada a devida ciência pela notificação da autuação. IV. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da compatibilidade das disposições do Código de Trânsito Brasileiro com o ordenamento pátrio, inclusive com o Pacto de San José da Costa Rica, tendo concluído que o princípio da não autoincriminação não deva ser estendido à esfera administrativa quando esta não tenha repercussões penais. V. Afastadas as irregularidades no auto de infração, razão assiste aos autores acerca da irregularidade no processo administrativo. Isso porque a decisão do recuso interposto junto à 1a JARI não foi encaminhada para o endereço fornecido. Assim, diante da ausência de notificação da decisão no processo administrativo, deve ser declarada a sua nulidade, porém, apenas a partir do momento em que constatado o cerceamento de defesa. Isso porque ainda remanesce o prazo prescricional para a aplicação da penalidade, razão pela qual deve o processo administrativo prosseguir a partir da decisão da JARI. Precedente: (Acórdão n.1164870, 07184856020188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 10/04/2019, Publicado no DJE: 16/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) VI. Recurso conhecido e provido em parte para afastar a declaração de nulidade do auto de infração no SA011050800 e os efeitos jurídicos decorrentes deste; bem como para, face a validade da multa ID 9932455, pág. 8 aplicada, indeferir o pedido de emissão do CRLV do veículo descrito nos autos enquanto não ocorrer a quitação integral daquela penalidade e de outros eventuais débitos incidentes sobre o veículo; e para declarar a nulidade do processo administrativo no 055.012587/2017, tão somente a partir da notificação do indeferimento do recurso interposto à 1a JARI, determinando que, após o trânsito em julgado desta demanda, promova-se a notificação de reabertura do prazo para recurso daquela decisão. VII. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido. (Acórdão 1191348, 07108034820188070018, Relator(a): GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 14/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento em parte recurso interposto pelo Detran/DF para afastar a declaração de nulidade do auto de infração, bem como para declarar a nulidade do processo administrativo tão somente a partir da notificação do indeferimento do recuso interposto à 1a JARI, determinando a reabertura do prazo para recurso daquela decisão. Alega o embargante a omissão acerca do pedido para que a Turma se manifestasse, para efeitos de prequestionamento, acerca da inconstitucionalidade do artigo 277 §3o c/c 165 e 165-A do CTB. II. Na espécie, os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou, omissão, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade. III. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. De qualquer sorte, o vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. IV. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente. V. Para tanto, destaca-se que quando das suas contrarrazões no recurso inominado a parte embargante discorreu acerca do princípio do "nemo tenetur se detegere" para subsidiar a conclusão de que o artigo 277 §3o do CTB seria inconstitucional por ofensa ao artigo 5o, LV, LVII e LXIII da Constituição Federal, ao dispor, em síntese, que: "A partir da análise dos enxertos jurisprudenciais acima colacionados, conclui-se que o Princípio "Nemo Tenetur Se detegere", o qual emana da própria natureza humana de conservação de sua dignidade e liberdade, é uma diretriz às normas que as obrigam a resguardar os direitos dos cidadãos, em especial os de: (...)Visto isso, o Poder Público, através da conduta de seus agentes no exercício do poder de polícia e/ou do poder normativo,deve respeitar o direito à não autoincriminação, não encarando como crime ou infração administrativa. Admitir a constitucionalidade essa norma significaria legitimar o constrangimento do condutor e inibir o exercício e um direito, transferindo o ônus da prova acerca da infração e sua autoria ao suposto infrator, quando esse ônus, conforme o que dispõe o art. 277, §2o, do próprio CTB, é do Estado. (...) Ora,diante das considerações já feitas e das acima delineadas, não subsiste qualquer fundamento constitucional que dê validade normativa para a existência do artigo 165-A (e do revogado artigo 277, §3o c/c 165), sendo evidente que o ato administrativo consubstanciado no Auto de Infração no SA011050800 é nulo e jamais deveria ter produzido qualquer efeito, pois este fere o núcleo essencial dos direitos fundamentais previstos no artigo 5o, incs. LV, LVII e LXIII, da Constituição Federal de 1988". VI. Assim, diante daquelas alegações, o Acórdão expressamente refutou os fundamentos que subsidiavam a tese de inconstitucionalidade, visto ter constado no voto vencedor que: "O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da compatibilidade das disposições do Código de Trânsito Brasileiro com o ordenamento pátrio, inclusive com o Pacto de San José da Costa Rica, tendo concluído que o princípio da não autoincriminação não deva ser estendido à esfera administrativa quando esta não tenha repercussões penais. Pela pertinência de suas ponderações, transcrevo parte da ementa exarada pelo c. STJ: "PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. TAXISTA. TESTE DE ALCOOLEMIA, ETILÔMETRO OU BAFÔMETRO. RECUSA EM SE SUBMETER AO EXAME. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. ART. 277, §3o C/C ART. 165 DO CTB. AUTONOMIA DAS INFRAÇÕES. IDENTIDADE DE PENAS. DESNECESSIDADE DE PROVA DA EMBRIAGUEZ. INFRAÇÃO DE MERA CONDUTA. DEVER INSTRUMENTAL DE FAZER. PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. INAPLICABILIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. TIPO ADMINISTRATIVO QUE NÃO CONSTITUI CRIME. SEGURANÇA VIÁRIA. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER DO ESTADO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA RESPEITADA. SÚMULA 301/STJ. PREVISÃO DE EFEITOS LEGAIS CONTRÁRIOS A QUEM SE RECUSA A SE SUBMETER A PROVA TÉCNICA. TEMA NÃO EXCLUSIVO DO CTB E SUMULADO PELO STJ. (?) 8. O indivíduo racional pauta sua conduta pelos incentivos ou desincentivos decorrentes do seu comportamento. Se a política legislativa de segurança no trânsito é no sentido de prevenir os riscos da embriaguez ao volante mediante fiscalização que permita identificar condutores que estejam dirigindo sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa, deve a lei prever consequências que persuadam o indivíduo ao comportamento desejado pela norma. 9. Caso o CTB não punisse o condutor que descumpre a obrigação de fazer prevista na legislação na mesma proporção do desrespeito ao tipo legal que a fiscalização viária tem o dever de reprimir, o indivíduo desviante sempre optaria pela consequência menos gravosa. O dever estabelecido no caput do art. 277 constituiria mera faculdade estabelecida em favor do motorista, em detrimento da real finalidade dos procedimentos técnicos e científicos colocados à disposição dos agentes de trânsito na prevenção de acidentes. (?)14. É possível admitir a incidência ampliada do princípio nemo teneteur se detegere quando determinada infração administrativa também constituir ilícito penal. Nesses casos, a unicidade de tratamento confere coerência interna ao sistema jurídico. 15. Nas situações em que a independência das instâncias é absoluta e os tipos infracionais distintos, a garantia do nemo teneteur se detegere não tem aplicação sobre a função administrativa exercida no âmbito da sua competência ordenadora, por falta de amparo no ordenamento pátrio. 16. Entender o contrário levaria ao absurdo de se admitir que o condutor pudesse recusar-se, sem as penalidades cabíveis, a submeter seu veículo a inspeção veicular ou a apresentar às autoridades de trânsito e seus agentes os documentos de habilitação, de registro, de licenciamento de veículo e outros exigidos por lei, para averiguação da regularidade documental prescrita pela legislação. 17. A interpretação de uma norma há de ser feita para garantir a sua máxima eficácia e plena vigência, por militar em favor das leis a presunção de sua legitimidade e constitucionalidade enquanto não afastada do mundo jurídico pelo órgão judiciário Competente. Negar efeito ao §3o do art. 277 do CTB, antes do pronunciamento do STF na ADI 4.103-7/DF, usurpa competência do órgão constitucionalmente imbuído dessa função. 18. Não se pode olvidar, numa espécie de 'cegueira deliberada', que o direito responde às imposições da experiência (BINENBOJM, 2016, pg. 53). 19. Segundo dados da Organização Mundial de Comércio, o Brasil registra cerca de 47 mil mortes no trânsito por ano e 400 mil pessoas com algum tipo de sequela. Morre-se mais em acidentes de trânsito do que na guerra civil da Síria. 20. O custo para o País é de 56 bilhões por ano, conforme levantamento do Observatório Nacional de Segurança Viária, o que daria para construir 28 mil escolas ou 1.800 hospitais (http://www1.folha.uol.com.br/seminariosfolha/2017/05/1888812-transi to-no-brasil-mata-47-mil-por-ano-e-deixa-400-mil-com-alguma-sequela.shtml). 21. O cálculo do Centro de Pesquisas e Economia do Seguro (Cpes) é ainda mais alarmante, alcançando R$ 146 bilhões de perda pelo Brasil, só em 2016, em decorrência de acidentes de trânsito, número equivalente a 2,3% de todo o Produto Interno Bruto (PIB) nacional (http://www1.folha.uol.com.br/seminariosfolha/2017/05/1888678-aciden tes-de-transito-custaram-23-do-pib-do-brasil-em-2016-diz-pesquisa.shtml). Esse valor corresponde ao que seria gerado pelo trabalho das vítimas que morreram ou ficaram inválidas após os acidentes. 22. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ingestão de álcool é a terceira maior causa de mortes por acidente de trânsito em 2016, perdendo apenas para a falta de atenção e excesso de velocidade (https://www.metrojornal.com.br/foco/2017/05/01/brasil-e-o-quinto-pa is-mundo-em-mortes-no-transito-segundo-oms.html). E os jovens de 20 a 24 anos são a faixa etária mais atingida. 23. Tudo isso serve para demonstrar que a segurança viária, da mesma forma que a dignidade da pessoa humana, deve ser levada a sério e encarada como direito fundamental coletivo, e o dever do Estado em prestá-la não permite retrocesso. 24. A Lei 11.705/2008 alterou dispositivos do CTB na tentativa de dar resposta aos elevados desafios de proteger a população dos riscos reais e crescentes à sua incolumidade física em razão do desrespeito à legislação de trânsito. 25. O princípio nemo tenetur se detegere merece prestígio no sistema de referência próprio, servindo para neutralizar os arbítrios contra a dignidade da pessoa humana eventualmente perpetrados pela atividade estatal de persecução penal. Protege os acusados ou suspeitos de possíveis violências físicas e morais empregadas pelo agente estatal na coação em cooperar com a investigação criminal. 26. Daí a aplicá-lo, de forma geral e irrestrita, a todas as hipóteses de sanção estatal destituídas do mesmo sistema de referência vai uma larga distância. 27. Não há incompatibilidade entre o princípio nemo tenetur se detegere e o §3o do art. 277 do CTB, pois este se dirige a deveres instrumentais de natureza estritamente administrativa, sem conteúdo criminal, em que as sanções estabelecidas têm caráter meramente persuasório da observância da legislação de trânsito. 28. A dignidade da pessoa humana em nada se mostra afrontada pela obrigação de fazer prevista no caput do art. 277 do CTB, com a consequente penalidade estabelecida no §3o do mesmo dispositivo legal. 29. Primeiro, porque inexiste coação física ou moral para que o condutor do veículo se submeta ao teste de alcoolemia, etilômetro ou bafômetro. Só consequência patrimonial e administrativa pelo descumprimento de dever positivo instituído pela legislação em favor da fiscalização viária. Pode o condutor livremente optar por não realizar o teste, assumindo os ônus legais correspondentes. 30. Segundo, porque a sanção administrativa pela recusa em proceder na forma do art. 277, caput, não presume culpa de embriaguez, nem implica autoincriminação. Tampouco serve de indício da prática do crime do art. 306 do CTB. Restringe-se aos efeitos nela previstos, sem repercussão na esfera penal ou na liberdade pessoal do indivíduo. 31. A exigência legal de submissão a exame técnico ou científico, com os consectários jurídicos da recusa, não é exclusividade do CTB. (?)".(REsp 1677380/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017)". VII. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95. VIII. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1216487, 07108034820188070018, Relator(a): GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 13125761). Verifica-se que, em observância ao despacho proferido pelo Supremo Tribunal Federal no ID 17632732, o presente recurso estava sobrestado para se aguardar a decisão do leading case (RE 1.224.374) em que se discute a constitucionalidade do art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, incluído pela Lei 13.281/2016 (Tema n. 1079/STF). Nesse contexto, a Corte Suprema, por unanimidade, apreciando o tema 1.079 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário paradigma, nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux (Presidente). Foi fixada a seguinte tese: Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016). Logo, forçoso concluir que as ementas referentes aos acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal não contrariam a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em sistemática de repercussão geral e, por conseguinte, a negativa de seguimento do presente recurso é medida que se impõe. Diante do exposto, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de setembro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal